Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702159-04.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: MAURO SERGIO CONCEICAO DA SILVEIRA SOUZA, KEILA DA COSTA PASSOS SOUZA, V. H. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SERGIO CONCEICAO DA SILVEIRA SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação contendo o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora